Tribunal: TJMT
Processo: 1009970-34.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009970-34.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 33549483):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DO CÓRREGO ARAREAU. RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL. PRESUNÇAO DE VERACIDADE. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Corroborando o Laudo Técnico Ambiental que o imóvel do agravante foi edificado em área de preservação permanente - dentro da APP do Córrego Arareau, em desrespeito à legislação ambiental à época, que determinava que a área de preservação das margens dos cursos d'água seria de 30 (trinta) metros para aqueles com menos de 10 (dez) metros de largura e de 50 (cinquenta) metros para os que tinham entre 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura, escorreita a decisão que determinou a desocupação e demolição da edificação.
Recurso desprovido.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 93247993).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a violação aos artigos 300, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil e 4°, inciso I, “a” e inciso II, “b”, do Código Florestal. (Id. 94073467)
Recurso tempestivo e preparado (Ids. 94329017 e 94310489).
Contrarrazões (Id. 96773952).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”.
Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso especial.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA ALÍNEA EM QUE SE FUNDA A INTERPOSIÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EVENTUALMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso, bem como os artigos de lei federal eventualmente violados pelo acórdão recorrido. A falta desses pressupostos configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1755605/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recorrentes não indicaram a alínea do dispositivo constitucional na qual se fundamenta o recurso especial, circunstância que impede o seu conhecimento, segundo o disposto na Súmula 284/STF. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1.475.584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 19/9/2019.)
No caso, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional, no qual estaria fundado o recurso especial, o que inviabiliza a admissão do recurso, em razão do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Não obstante, o recorrente sustenta, genericamente, negativa de vigência aos artigos 300, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil e 4°, inciso I, “a” e inciso II, “b”, do Código Florestal, sem demonstrar, efetiva e concretamente, em que consistem tais vulnerações.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Ademais, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não indicou em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso especial tampouco apresentou argumentos aptos a afastar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça